Tribunal: TJMT
Processo: 0004255-36.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004255-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 047.091.001-10 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL -

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - JUROS DE MORA ADEQUADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, compete a empresa de telefonia a prova de demonstrar a regularidade no serviço prestado.

O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito, por tratar-se de prova unilateral.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível aviado pela
OI S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, promovida por
Mayara Beatriz Alves
, para o fim de declarar inexigível o débito referente à linha telefônica questionada, bem como condenar ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com acréscimo de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da sentença.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que restou demonstrado nos autos a relação contratual existente entre as partes, na qual originou os débitos que não foram adimplidos pela apelada, o que motivou a inscrição no cadastro negativo.

Aduz que a cobrança é devida e oriunda do exercício regular do seu direito, por existir relação jurídica entre as partes, bem como que inexiste demonstração de ofensa a apelada, capaz de justificar a condenação por danos morais, pugnando para que seja extirpado ou reduzido o
quantum
indenizatório de forma razoável e proporcional e, ainda, adequados os juros e correção monetária a partir da data em foi fixada a condenação.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (Id. no

62018482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a pretensão da autora é ver declarado inexistente o débito que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo, bem como para que seja reparada pelo dano moral.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de para o fim de declarar inexigível o débito referente à linha telefônica questionada, bem como condenar ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

Extrai-se dos autos que a autora, foi inserida no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato no 504983190, no valor de R$ 100,00 (cem reais), contudo, informa que não reconhece a dívida em questão e que não foi notificada acerca da negativação do seu nome.

Em suas razões recursais, a empresa apelante alega em sua defesa que foi identificado vínculo contratual da parte autora, pois a mesma era titular dos terminais fixos (65)33631-5528 e 3634-7685, desde 19/05/2014, que foram cancelados por inadimplência, por não terem sido quitadas as faturas que somadas totalizam R$ 937,64 (novecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), apresentando telas sistêmicas com histórico de parcelamentos.

Afirma, ainda, que a autora é devedora contemporânea, por possuir histórico de negativações em órgãos de proteção ao crédito posteriores à efetuada pela apelante e, consequentemente não teria direito a indenização por danos morais pleiteados.

Inicialmente esclareço que
a relação jurídica havida entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, inclusive
, ressalto que a inversão do ônus da prova previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC, foi deferida no despacho inicial (p. 25/ 26 – Id. 62018453).

Em que pese a defesa apresentada, a apelante não apresentou nenhum documento capaz de comprovar que a autora foi titular de duas linhas telefônicas fixas, as quais foram canceladas por causa do não pagamento, deixando de demonstrar a legitimidade do débito.

Desse modo, incumbia à apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a sua regularidade, conforme prevê o art. 14, §3o, II do CDC, que assim dispõe:

“
Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”

No entanto, a apelante não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as conclusões apresentadas na sentença recorrida, mantendo as alegações da contestação, apresentando “prints” de telas sistêmicas de parcelamento, tampouco juntou contrato ou qualquer documento apto a comprovar a legalidade da cobrança.

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

(N.U 1006035-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) (destaquei)

Dessa forma, o “print” de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzida unilateralmente e facilmente manipulável. Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na peça inicial.

No que concerne a negativação inserida pela Loja Novo Mundo, a sua inclusão foi posterior a restrição ora discutida (25/01/2016), afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Por fim, a Constituição Federal ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente moral (art. 5°, inc. X, CF/ 88).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Além disso, frisa-se que o instituto do dano moral tem caráter reparatório, e não meramente punitivo, razão pela qual necessária a existência de prejuízo à parte para sua configuração.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica. (Apelação Cível No 70078108008).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”(N.U 1005331-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

Outrossim, configurado o dano e a consequente obrigação da empresa de telefonia em repará-lo, passo a análise do
quantum
fixado na sentença singular, eis que é tema de insurgência recursal.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não comporta redução, porquanto mostra-se adequada ao caso, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.

Por outro lado, n
o que tange, aos juros de mora e correção monetária, razão não lhe assiste,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir do evento danoso, e a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020